Tribunal: TJDFT
Processo: 0709908-89.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E ASSOCIATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CLUBE RECREATIVO. SÓCIO REMIDO. COBRANÇA DE TAXAS DE MELHORIA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual com improcedência dos demais pedidos. O autor, sócio remido de clube recreativo, alega cobrança indevida de taxas instituídas após sua adesão ao título, sem participação em assembleias e sem uso das instalações, pleiteando também indenização por danos morais e gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a cobrança de contribuições extraordinárias por associação recreativa a sócio remido viola o direito adquirido à isenção de taxas; e
(ii) saber se há configuração de dano moral decorrente da cobrança e eventual negativação do nome do autor, além da possibilidade de concessão da gratuidade de justiça após o recolhimento do preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre clube recreativo e associado é regida por normas estatutárias e pela legislação civil, não se configurando relação de consumo nem incidência do CDC.
4. O estatuto da associação e o contrato firmado preveem isenção apenas de taxa de manutenção ordinária, sendo legítima a cobrança de contribuições extraordinárias por melhorias e obras, nos termos deliberados em assembleia.
5. A ausência de utilização das dependências do clube não exime o associado de contribuir com os encargos estatutários, enquanto mantido o vínculo associativo.
6. A alegada irregularidade na convocação de assembleias não restou comprovada, sendo observadas as formalidades estatutárias.
7. A cobrança fundada em deliberações regulares e previstas estatutariamente não configura ato ilícito, tampouco enseja danos morais por si só.
8. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por preclusão lógica, diante do recolhimento espontâneo do preparo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. É legítima a cobrança de contribuições extraordinárias por associação recreativa a sócio remido, desde que instituídas conforme estatuto.
2.O vínculo associativo implica o dever de contribuir para obras e melhorias, independentemente da fruição das instalações.
3. A cobrança fundada em deliberação estatutária e sem coação ou abuso não configura dano moral.
4. O recolhimento do preparo recursal impede a concessão superveniente da gratuidade de justiça por preclusão lógica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 300; CDC, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos 2040243, 1933283, 1955314, 1287134.